Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que deferiu pedido de penhora de seus rendimentos em sede de procedimento de cumprimento de sentença, requerido por VOLNEY OTT DOS SANTOS. A recorrente alegou que exerce atividade autônoma como árbitra de partidas de voleibol e que o juízo determinou a penhora integral de seus rendimentos. Os rendimentos do trabalhador autônomo são garantidos pela impenhorabilidade, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em que pese o débito exequendo ter origem em honorários advocatícios e supostamente excepcionado pelo §2o do mesmo dispositivo, a constrição não pode abarcar a totalidade de seus rendimentos, devendo ser limitada a 30% (trinta por cento) e para garantir sua subsistência digna. Requereu a antecipação da tutela recursal para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos como árbitra autônoma de voleibol e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 46200901. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifico também que o pedido de pesquisa eletrônica, na modalidade 'teimosinha', restou prejudicado, porque o evento de Campeonato Brasileiro de Seleções em que a executada seria árbitra já ocorreu entre os dias 20 e 25 de março de 2023, de forma que, muito provavelmente, ela já foi remunerada. Contudo, defiro a expedição de ofício endereçado à Confederação Brasileira de Voleibol, sediada na Av. Senador Allende, no 6.555, Rio Centro, Pavilhão 1, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22783- 127, e-mail: gabinetepresidencia@volei.org.br, para determinar o depósito judicial em conta vinculada a este processo de eventuais remunerações que, porventura, a Executada venha a ter direito até o limite do débito. Antes, entretanto, o exequente deverá ser intimado para informar o valor atualizado do débito, tão logo a Secretaria cumpra o item 3 desta decisão.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Nos autos, a agravante insurgiu-se quanto à penhora integral de sua remuneração como árbitra e requereu sua limitação a 30% (trinta por cento) para garantir sua própria subsistência. Em que pese a execução se processe no interesse do credor, deve-se observar, ainda, a menor onerosidade para o devedor. Nesse contexto, a realização do crédito não pode levar o devedor à ruína, comprometendo a sua subsistência e de sua família. Assim, há consenso na jurisprudência de que, quando autorizada a constrição da remuneração do trabalhador, deve-se limitar a 30% (trinta por cento), visando preservar-lhe o mínimo existencial. A urgência do pedido se justifica pela própria natureza do pedido, haja vista a necessidade de garantir o sustento do devedor e de sua família. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, de sorte a limitar penhora dos rendimentos do trabalho autônomo da agravante a 30% (trinta por cento) dos seus ganhos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator